Tribunal: CARF
Processo: 13609.720749/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE DEU CIÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ERRO NA REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Equívoco na indicação do número do Acórdão de 1a instância na intimação que lhe deu ciência, tendo sido encaminhado, contudo, o Acórdão correto permitindo ao contribuinte conhecê-lo e dele recorrer não causou nenhum prejuízo à defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇOES ALHEIAS AOS FUNDAMENTOS DA EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila pelo recorrente e que não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação direta com os fundamentos do lançamento ou com as razões tratadas pelo julgamento de 1a instância.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica de direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos direitos, inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus órgãos, em que se inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS. AGENTES POLÍTICOS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou qualquer outra norma legal.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as operações de compensação realizadas pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720749/2012-11
ACÓRDÃO
2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE FELIXLANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE DEU CIÊNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ERRO NA REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Equívoco na indicação do número do Acórdão de 1a instância na intimação
que lhe deu ciência, tendo sido encaminhado, contudo, o Acórdão correto
permitindo ao contribuinte conhecê-lo e dele recorrer não causou nenhum
prejuízo à defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇOES ALHEIAS AOS FUNDAMENTOS DA
EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila pelo recorrente e que
não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação direta com os
fundamentos do lançamento ou com as razões tratadas pelo julgamento de
1a instância.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica
de direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos
direitos, inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus
órgãos, em que se inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
AGENTES POLÍTICOS.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
2
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em
sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou qualquer outra
norma legal.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio
para as operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração em
11/05/2012 relativo à compensação indevida de contribuições previdenciárias, envolvendo as
competências de 05/2009 a 11/2011, no valor de R$ 932.745,12, acrescido de juros e multa de
mora de 20% (fl. 126).
No relatório fiscal de folhas 66 e seguintes, narra a autoridade fiscal que foram
realizadas compensações que foram glosadas pelas seguintes razões:
a. A compensação foi feita desacompanhada das GFIPs retificadoras dos períodos
compensados, para excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
3
b. A compensação somente pode ser procedida entre estabelecimentos da mesma
“empresa”, não podendo a prefeitura municipal de FELIXLÂNDIA compensar contribuições
previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal de FELIXLÂNDIA.
Registra mais que:
O sujeito passivo, além de ter de informar a compensação na GFIP, deve, ainda,
proceder à retificação da GFIP que apresentou o recolhimento indevido, excluindo
dela as informações que teriam gerado esse recolhimento a maior e que será
objeto de compensação, de forma a permitir o cotejo entre crédito e débito. A
retificação da GFIP apresenta-se, assim, indispensável para que o Fisco reconheça
a existência do crédito alegado pelo sujeito passivo. Enquanto a GFIP não é
retificada, não se pode atribuir ao sujeito passivo qualquer crédito a compensar
(fl. 69).
(...)
Em assim sendo, a câmara e a prefeitura municipais devem, isoladamente,
elaborar e entregar as respectivas GFIP e, por conseguinte, proceder ao
recolhimento das contribuições em guias de arrecadação distintas. Um
recolhimento indevido ou a maior efetuado pela câmara municipal, em sua guia
de recolhimento e com utilização de seu CNPJ, não pode vir a ser utilizado pela
prefeitura para fins de compensação, pois são “empresas” distintas para efeitos
previdenciários.
O crédito da câmara municipal não se confunde com o crédito da prefeitura. A
câmara municipal, conquanto não possua personalidade jurídica, possui
orçamento próprio, com dotação orçamentária específica por parte do Poder
Executivo (art. 198 da Constituição Federal). A prefeitura não está autorizada a
utilizar crédito da câmara para proceder compensação em suas guias de
recolhimento, sendo tal crédito considerado de terceiro, uma vez que provém de
outro sujeito passivo – outra empresa – e, como tal, não legitima a compensação
(fl.78/79).
(...)
Pelos motivos supracitados, em vista de inexistência de GFIPs retificadoras e

compensações efetuadas entre estabelecimentos distintos (Prefeitura/Câmar
a), foram efetuadas integralmente as Glosas de Compensações declaradas na
s GFIPs das competências 07/2007 a 11/2011 relativos a pagamentos efetuados
nas competências de 02/1998 a 09/2004 referentes a contribuições previdenc
iárias patronais pagas pela Prefeitura incidentes sobre subsídios do Prefeito
e
vice-
prefeito e pagas pela Câmara Municipal incidentes sobre os subsídios de veread
ores, conforme planilha abaixo: (fl. 80/81)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
4
Na resposta que apresentara ao Termo de Início de Fiscalização, o recorrente
aduzira, em suma, que as Instruções Normativas que determinam a retificação da GFIP para o caso
de compensação padecem de ilegalidade, pois em se tratando de lançamento por homologação,
quem deveria proceder à retificação é a própria autoridade fiscal (fl. 162/163) e o Município de
Felixlândia é credor do INSS e tem direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente sobre
a cota patronal dos agentes políticos (Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores) (fl. 170/1).
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação na
folha 143 e ss. onde identifica e rebate as razões expressas para a glosa de compensação,
referindo-se, em seu pedido (fl. 151), expressamente ao processo no 13609.720749/2012-11 e ao
DEBCAD 51.003.233-8.

A impugnação foi analisada pela DRJ/SPO em Acórdão de folhas 227 e seguintes.
Registrou, em resumo, a autoridade julgadora de 1a instância que na impugnação o contribuinte
alega que:
a) o procedimento de retificação da GFIP consiste na exclusão do Agente Político de forma
a não deixar nenhum registro, pois não há meio de se excluir apenas a parte patronal.
Dessa forma, o modus operandi aplicado na retificação da GFIP exclui por inteiro a
relação do segurado com a Previdência Social, extirpando o direito dos agentes
políticos;
b) é pacífico na jurisprudência que as Câmaras de Vereadores não possuem legitimidade
para discutir em juízo a validade da cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento dos exercentes de mandato eletivo. A
legitimidade para figurar na relação processual é do Município, pessoa jurídica de
direito público interno. O que se busca é a parte do empregador – cota patronal – a
qual pertence ao povo do Município e lá deve ser aplicado. Não há que se falar em
direito alheio, o que se discute é a cota patronal que é suportada pelo Município;
c) impetrou, em 03/12/2008, a Ação Declaratória no 2008.38.12.001562-3, objetivando a
compensação dos valores pagos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre
os subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal, no período de janeiro de
1998 a agosto de 2004.
Entendeu julgador recorrido que:
a) os atos normativos expedidos pelo Ministério da Previdência Social e pela
Secretaria da Receita Previdenciária que vigiam à época da compensação devem
ser cumpridos;
b) é obrigatória a retificação das GFIP’s independente da compensação, já que em
razão da Resolução no 26/2005 do Senado Federal os exercentes de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal não vinculados a regime próprio de
previdência social, que estavam definidos na alínea “h” do inciso I do artigo 12
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
5
da Lei no 8.212/1991, deixaram de ser segurados obrigatórios da Previdência
Social;
c) é incontestável que a compensação só poderia ter sido efetuada se o
contribuinte tivesse retificado previamente as GFIP, excluindo das mesmas os
segurados exercentes de cargo eletivo e respectivas remunerações;
d) não há como concordar com a Impugnante quando alega que a retificação das
GFIP’s acarretaria prejuízos aos exercentes de mandato eletivo, pois os atos
normativos que trataram da devolução das contribuições aqui tratadas
cuidaram de abarcar os direitos dos referidos segurados;
e) a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Felixlândia, com CNPJ próprios,
realizam suas obrigações tributárias principais e acessórias distintamente, não
podendo aproveitar indébito tributário de uma para a outra;
f) a Prefeitura Municipal, ora autuada, não poderia compensar as contribuições
previdenciárias dos agentes políticos - Vereadores, recolhidas pela Câmara
Municipal, considerando que mesmo que a personalidade jurídica seja apenas
do ente Município e não da Prefeitura ou da Câmara Municipal, e ainda que os
recursos sejam pertencentes ao Município, aqueles são sujeitos passivos
distintos e suas obrigações também o são;
g) em relação à Ação Declaratória no 2008.38.12.001562-3, o contribuinte pugna
pela compensação sem os limites das Leis no 9.032 e no 9.129/95, com aplicação
da taxa SELIC. Houve contestação da União Federal e em sentença proferida em
10/08/2009, foram rejeitadas as preliminares arguidas e no mérito houve o
entendimento de que não haveria prescrição a declarar, pois como o
recolhimento questionado refere-se aos exercícios de janeiro de 1998 a agosto
de 2004, seria perfeitamente aplicável a tese dos “cinco mais cinco”.
Arremata o Julgamento recorrido que na impugnação apresentada o contribuinte
protesta pela nulidade ou improcedência do lançamento fiscal, argumentando ser ilegal a
exigência de retificação prévia das GFIP’s dos períodos compensados para proceder a
compensação e improcedente a alegação da fiscalização quanto à impossibilidade da Prefeitura
Municipal utilizar créditos da Câmara Municipal na compensação; (destaquei)
Concluiu que “as alegações trazidas pelo contribuinte na impugnação não são objeto
de discussão judicial na Ação Declaratória no 2008.38.12.001562-3, sendo, portanto, analisadas no
presente Acórdão” (fl. 249).

O Acórdão recorrido então considerou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.

Regularmente cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário nas folhas 257 e seguintes aduzindo, em síntese, as seguintes razões:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
6
a) O Município foi intimado em 2015 a apresentar demonstrativo das origens dos
créditos utilizados em compensações lançadas no período de 2007 e 2008.
b) O Município apresentou a ação judicial 2008.28.12.001562-3 que lhe concedeu
o direito a compensar verbas recolhidas dos mandatários eleitos do período
compreendido entre janeiro de 1998 e agosto de 2004.
c) Fala ainda de outra ação judicial em que pleiteia o direito de compensar o
recolhimento de contribuição sobre verbas de caráter indenizatório, citando 1/3
constitucional de férias, abono pecuniário relativo a 1/3 de férias e férias
vencidas e proporcionais pagas em pecúnia.
d) Depois de receber intimações em 2015, a RFB requereu certidões de objeto e pé
das ações judiciais supracitadas e demonstrativos das bases de cálculo por cada
servidor, no período entre 07/2006 e 07/2011.
e) Cita os processos 13609.720556/2015-11 e 13609.720748/2012-77 que
estariam então “em fase de impugnação”. Diz que as razões encontradas pelo
Auditor fiscal para a glosa foram a não apresentação de planilhas demonstrando
as rubricas compensadas com a respectiva base de cálculo e a inexistência de
trânsito em julgado da ação judicial 2987-68.2011.4.01.3812, com base no
artigo 170-A do CTN.
f) Em sede preliminar, diz que existe um erro material na emissão de documentos,
pois na intimação no 003/2017 colocou-se como referência o “Acórdão 76796”
mas o Acordão juntado aos autos tem numeração “16 – 76.798”. Assim, pede
que seja declarada nula a intimação e o processo retornado ao estágio anterior.
(fl. 260)
g) Fala de cabimento de recurso administrativo, citando o artigo 74 da Lei 9.430,
de 1996 e efeito suspensivo do artigo 151, do CTN.
h) Fala de erro de declaração, confissão de tributo e verdade material. Diz que “o
fato de o débito ter sido declarado em DCTF não configura qualquer óbice à
abertura da via administrativa para a discussão de questões verificadas
posteriormente à declaração do débito”.
i) Fala de tributo sujeito a lançamento por homologação e da sistemática da GFIP,
para sustentar que o Auditor Fiscal teria a competência de retificá-la, e não o
contribuinte.
j) No capítulo intitulado “do Mérito”, resume os pontos de sua discordância
falando que: i) O Município possui uma liminar que determina que a União se
abstenha de exigir contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, já
aqui citadas e ii) A RFB considerou indevidas todas as compensações sem que
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
7
fossem apurados os valores reais devidos conforme valores declarados em GFIP,
sem considerar a decisão judicial.
k) Finaliza dizendo que o Município impugna toda e qualquer matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
PEDE a declaração de nulidade da intimação 003/2017 e que seja acolhido ser
recurso e cancelado o débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator

Admissibilidade.
O recurso é tempestivo, conforme detalhado pela Unidade preparadora na folha
279 e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente pugna pela declaração de nulidade da intimação expedida pela
Agência da Receita Federal do Brasil em Curvelo (MG), que se encontra acostada aos autos na
folha 251, pelo fato de na mesma estar em referência “Acórdão: 76796” e o número correto e
completo do Acórdão de 1a instância a que se refere esta lide é “Acórdão 16-76.798” conforme
consta da folha 227.
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
A intimação foi encaminhada pela Unidade da RFB que jurisdiciona o sujeito
passivo, então não se pode falar em questão de incompetência. O sujeito passivo foi regularmente
cientificado do Acórdão correto, o que lhe permitiu inclusive apontar a divergência entre a
numeração correta e a simples referência na intimação.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
8
Assim, pode exercer regularmente o seu direito de defesa, apresentando seu
recurso voluntário que inclusive traz as mesmas razões e informações do recurso voluntário
apresentado em outro processo que ele cita, de número 13609.720748/2012-77, dentro do prazo
legal, conforme registrado pela Unidade preparadora (fl. 279).
O equívoco na referência que consta na Intimação no 003/2017 que lhe
encaminhou o Acórdão correto nenhum prejuízo demonstrado causou ao seu direito de defesa.
Indefere-se, portanto, os pedidos de nulidade da intimação que deu ciência do
Acórdão recorrido e de retorno de fase processual.
Passemos ao mérito, esclarecendo que a interposição do recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN e observo
que o processo está na situação correta no sistema de controle SIEF.
Mérito.
O recurso é confuso e menciona várias questões que não dizem respeito às razões
que foram apresentadas pela autoridade fiscal para motivar a autuação que aqui está encartada
nem as alegações apresentadas pelo julgador de 1a instância em seu Acórdão.
Observa-se que existem dois outros processos, além deste de no
13609.720749/2012-11, relativos a este mesmo contribuinte. São os processos no
13609.720748/2012-77 e no 13609.720556/2015-11. O recurso traz alegações para este processo
que se referem a questões tratadas nesses outros processos.
Repetindo o que já está relatado e que foi bem identificado pelo próprio
contribuinte na impugnação, as razões que levaram a autoridade lançadora a glosar uma
compensação de tributos pretendida, para os períodos de apuração entre 05/2009 e 11/2011
foram:
a. A compensação foi feita desacompanhada das GFIPs retificadoras dos períodos
compensados, para excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados.
b. A compensação somente pode ser procedida entre estabelecimentos da mesma
“empresa”, não podendo a prefeitura municipal de FELIXLÂNDIA compensar contribuições
previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal de FELIXLÂNDIA.
Na impugnação o contribuinte rebateu essas questões, dizendo que não poderia
retificar as GFIPs porque isso causaria prejuízo aos agentes políticos na apuração de suas
contribuições previdenciárias parte do segurado e que como se trata de lançamento por
homologação, a própria autoridade administrativa é que deveria retificar a GFIP. Alegou em
relação ao segundo ponto que Prefeitura e Câmara eram representadas pelo mesmo Município,
com um orçamento único e, portanto, os créditos de um poderiam ser usados pelo outro “perante
o INSS”.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
9
Esses argumentos foram extensamente tratados pela decisão de 1a instância,
conforme aqui relatado. Ao final de seu Voto, em relação à existência de ação judicial mencionada
pelo contribuinte, disse corretamente o aquele julgador que “as alegações trazidas pelo
contribuinte na impugnação não são objeto de discussão judicial na Ação Declaratória no
2008.38.12.001562-3, sendo, portanto, analisadas no presente Acórdão”(fl. 249).
No recurso, além de se falar dessa ação judicial acima destacada, que não tem
relação objetiva com as razões deste lançamento nem com as alegações da impugnação, é
mencionada outra ação judicial, no 2987-68.2011.4.01.3812, que segundo o próprio recurso trata
de reconhecimento de caráter indenizatório a certas verbas citando: 1/3 constitucional de férias,
abono pecuniário relativo a 1/3 de férias e férias vencidas e proporcionais pagas em pecúnia, que
nada têm a ver com as razões deste lançamento, aqui em análise.
Ademais, o recurso fala de notificações recebidas em 2015, quando o auto de
infração encartado neste processo é de 11/05/2012 (fl. 126).
Assim, muitas das razões tratadas no recurso não refutam os argumentos e a
decisão de 1a instância. Porém, identifica-se que o recorrente, na folha 263, brevemente
menciona a questão de se tratar de lançamento por homologação e que o reexame desse
lançamento competiria ao auditor fiscal.
Entende-se, pelo que existe no processo, que está questionando a exigência de ter
que retificar a GFIP para que pudesse ser regularmente aceita sua pretendida compensação.
Repise-se, nesse ponto, o que foi explicado pelo Julgador de 1a instância (fl. 239):
Conforme visto, os atos normativos expedidos pelo Ministério da Previdência
Social e pela Secretaria da Receita Previdenciária que vigiam à época da
compensação devem ser cumpridos. Assim, a Portaria MPS no 133/2006, bem
como a Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006, com as alterações posteriores
implementas pela IN SRP n° 18, de 10 de novembro de 2006, IN SRP n° 23, de 30
de abril de 2007, que disciplinam os procedimentos a serem adotados acerca da
devolução dos valores recolhidos com base no disposto na alínea "h" do inciso I
do art. 12 da Lei no 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506/97,
declarada inconstitucional pelo STF, devem ter atendidas em suas determinações
e entre as condições ali destacadas, consta a obrigatoriedade de retificar
previamente as GFIP, com exclusão dos exercentes de mandato eletivo e
respectivas remunerações:
Cite-se da jurisprudência deste Conselho:

Acórdão 2003-006.756, sessão de 28 de julho de 2025
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/07/2010 COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. A
retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte. COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
10
RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS. A retificação das GFIPs é condição
procedimental obrigatória para a efetiva compensação de valores recolhidos
indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa, julgar a validade de ato
ministerial ou quaisquer outra norma legal. (destaquei)

Acórdão 2101-003.055, sessão de 10 de março de 2025
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2007 a
30/09/2008 COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. A
retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte. COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS. A retificação das GFIPs é condição
procedimental obrigatória para a efetiva compensação de valores recolhidos
indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa, julgar a validade de ato
ministerial ou quaisquer outra norma legal.
Acórdão 2004-000.176, sessão de 10 de fevereiro de 2025
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/02/2012 a
31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013 GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS. NECESSIDADE. Cabe ao requerente o
ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez dos créditos a serem
compensados ou restituídos. A prévia retificação da GFIP da competência em
que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.
(destaquei).
A seguir o recurso faz também menção à questão da unicidade finalística do
Município, para o que aqui se discute, dizendo que “... todos os pagamentos e levantamentos de
dívidas são gerados e consolidados no CNPJ do Município, pois, apesar de não ser a princípio uma
filial da “empresa” Município, a Câmara Municipal é vinculada a este como se sua filial fosse”.

Registrou o Julgador de 1a instância (fl. 234):
Enfim, tendo a câmara municipal autonomia administrativa e financeira/
orçamentária e CNPJ próprio, será considerada "empresa" para fins da Lei n°
8.212/91 e, nessa medida, eventual recolhimento indevido ou a maior por ela
efetuado, em seu CNPJ, não poderá ser compensado por outro sujeito
passivo/empresa, como é o caso da prefeitura.
No entanto, cite-se entendimento diverso registrado no Acórdão 2401-012.223,
sessão de 23 de julho de 2025, desta Turma:
A esse respeito, vale consignar que a Câmara Municipal não tem personalidade
jurídica, assim sendo, não tem competência para pleitear a restituição, devendo a
mesma ser pleiteada pelo ente da federação, no caso, o Município, por meio de
seu dirigente (prefeito) ou representante legal. A propósito, destaca-se o seguinte
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
11
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), capaz de elucidar a temática
posta:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA
DE VEREADORES. INEXISTÊNCIA. 1. A Câmara de Vereadores não possui
personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só
pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos
esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência
do órgão. 2. Referido ente não detém legitimidade para integrar o pólo ativo de
demanda em que se discute a exigibilidade de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo no
Município. Precedentes. 3. Recurso especial provido (STJ - REsp: 730976 AL
2005/0037393-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/09/2008)
Conforme amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, a Câmara
Municipal é um órgão do Poder Legislativo local, desprovido de personalidade
jurídica própria. Seu CNPJ, tal como ocorre com outros órgãos administrativos
dotados de autonomia orçamentária, tem natureza meramente identificadora,
não conferindo a ela capacidade jurídica autônoma para figurar como sujeito
passivo de obrigações tributárias distintas daquelas do Município.
Ademais, o entendimento da PGFN é pacífico no sentido de que, quando um
órgão da administração direta figura como devedor de obrigação tributária, a
execução fiscal deve ser promovida contra a pessoa jurídica a cuja estrutura
pertence, ou seja, o Município. Esse raciocínio é igualmente válido no sentido
inverso: sendo o Município o sujeito passivo dos tributos e o único ente com
personalidade jurídica própria, é ele quem detém o direito de pleitear a
compensação de valores pagos indevidamente.
(...)
Cabe pontuar que o art. 41, inciso III, do Código Civil estabelece que os Municípios
são pessoas jurídicas de direito público interno. Como tal, são dotados de
personalidade jurídica própria e têm capacidade para contrair obrigações e
exercer direitos. Já os órgãos municipais, como a Câmara de Vereadores, são
apenas subdivisões administrativas do ente federativo, sem autonomia
patrimonial e sem capacidade para exercer direitos e deveres autônomos.
A propósito, cabe consignar que a própria Receita Federal adota interpretações
contraditórias em situações semelhantes. Quando se trata da cobrança de débitos
fiscais, a Receita Federal reconhece que o Município é o sujeito passivo, e não a
Câmara. No entanto, quando se trata do direito de compensação, o mesmo órgão
passa a sustentar que a Câmara tem autonomia, criando uma distinção
injustificável e que afronta princípios básicos da administração pública, como a
legalidade e a segurança jurídica.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.445 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720749/2012-11
12
Nesse sentido, cabe observar que os recolhimentos de contribuição previdenciária
efetuados tanto no CNPJ da Prefeitura Municipal quanto no CNPJ da Câmara
Municipal pertencem, no todo, ao Ente Federativo e neste caso os créditos
provenientes de valores recolhidos indevidamente pelo órgão Câmara Municipal
poderiam ser compensados com a contribuição devida pelo Órgão Prefeitura
Municipal, conforme entendimento extraído dos artigos 8o e 9o da Instrução
Normativa SRP, no 15, de 12 de setembro de 2006 ...

Assim, concluiu a Turma Julgadora no Acórdão 2401-012.223 – supracitado, que:
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica de
direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos direitos, inclusive
o de compensar tributos, referentes a todos os seus órgãos, em que se inclui a
Prefeitura e a Câmara Municipal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou qualquer outra norma legal.
Com fundamento nas decisões aqui colacionadas, pode-se então concluir que em
relação à exigência de retificação da GFIP para que pudesse ser perfeita a compensação pleiteada,
está correto o lançamento, com a devida glosa dos valores compensados e a exigência fiscal com
base no art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, devidamente citado nos fundamentos legais do débito
(folha 136).

Em relação à questão de pagamentos de contribuições efetuados pela Câmara de
Vereadores, cabe observar que os recolhimentos de contribuição previdenciária efetuados tanto
no CNPJ da Prefeitura Municipal quanto no CNPJ da Câmara Municipal pertencem, no todo, ao
Ente Federativo e, neste caso, os créditos provenientes de valores recolhidos indevidamente pelo
órgão Câmara Municipal poderiam ser compensados com a contribuição devida pelo Órgão
Prefeitura Municipal. Porém, a questão esbarra na razão anterior.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 293
DF CARF MF
Original